Tribunal: TJES
Processo: 0020760-98.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020760-98.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CARLOS LEITE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORD
I
NÁRIA
.
POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO. DIA/SUBSÍDIO PARA MILITAR QUE FEZ A OPÇÃO POR ESSA MODALIDADE REMUNERATÓRIA OU QUE INGRESSOU NA CORPORAÇÃO APÓS 2007. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA À TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000.
REFORMA
D
A SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

RECURSO PROVIDO
.

1)
Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2
)
Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3
)
O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4
)
Ao apreciar o mérito do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício firmou a tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015), segundo a qual
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei
Complementar
Estadual nº
420/07”
.

5
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Luis Carlos Leite
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória-ES (fls. 51/52) que, nos autos da
ação
de cobrança
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07.

Depreende-se dos autos que o apelante, ocupante da graduação de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (fls. 15 e 18), em 12/11/2015, sofreu acidente de serviço, regularmente comprovado e apurado por processo administrativo, com Atestados de Origem publicados no Boletim Geral da PM nº 004, de 25/01/2019, tendo ficado afastado do serviço, ao todo, 279 (duzentos e setenta e nove) dias (fl. 21), recebendo a título de indenização por acidente de serviço, na modalidade de dia/soldo, a quantia de R$ 6.063,80 (seis mil, sessenta e três reais e oitenta centavos) – fl. 22.

O recorrente ajuizou a presente ação de cobrança em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora apelado, em virtude de não se conformar com a aplicação literal da Lei Estadual nº 8.279/2006, para efeito do cálculo da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) devida ao Policial Militar acidentado.

No seu entender, não obstante o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.279/06 estabeleça que
“se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”
, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, que assegurou ao recorrente a opção pelo regime remuneratório na modalidade subsídio, o benefício em questão deveria ser apurado segundo o valor dia/subsídio, o que resultaria numa diferença a ser paga pelo ente estatal de R$ 33.565,17 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos) – fl. 25.

Por considerar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88) e que o Poder Judiciário não poderia sobrepor a atuação do Poder Legislativo sem que afronte o princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), a magistrada
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, a fim de manter o pagamento da indenização por acidente de serviço ao militar com base no dia/soldo, na forma da Lei Estadual nº 8.279/06, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo autor.

A matéria tratada neste recurso já foi objeto de ampla apreciação por este e
grégio
Tribunal de Justiça
e não depende de incursão sobre o arcabouço probatório produzido, o qual se mostrou incontroverso, sendo que o debate remanesce exclusivamente sobre o tratamento jurídico do tema.

O apelante é militar estadual da ativa e foi acometido por determinada moléstia laboral, o que acarretou o recebimento de indenização pelo acidente de trabalho experimentado. Nessa esteira, ao realizar o pagamento da indenização a que o militar fez jus, o Estado do Espírito Santo se utilizou da redação literal da norma de regência (no caso, a Lei Estadual nº 8.279/06), a qual, no que interessa ao presente caso, prevê o seguinte:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.

Acontece que, muito embora a Administração Pública esteja vinculada ao princípio da estrita legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88), o Poder Judiciário deve se valer do melhor método interpretativo para alcançar a finalidade buscada pela norma, de modo que, no caso, é imprescindível a adoção da exegese lógico-sistemática. Perfilhando esta linha, este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que o referido dispositivo legal que prevê a Indenização por Acidente de Serviço (IAS) não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Na realidade, o escopo do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, foi o de estabelecer que
o valor da Indenização por Acidente de Serviço seja calculado com base no dia de trabalho em que o militar foi afastado
, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.

A bem da verdade, como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a
necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar
Estadual
n
º
420/07
, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio,
ser o valor do seu subsídio
, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

É importante registrar que
não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário
e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF
1
)
, na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

O Poder Judiciário somente está impedido de atuar como legislador positivo e, por consequência, conceder ao servidor público vantagem pecuniária não prevista na legislação. No caso, o Poder Judiciário, se valendo da sua função precípua de intérprete das leis, apenas está conferindo exegese sistemática de dispositivo legal dentro do ordenamento estadual no qual está inserido, sem acarretar interpretação
contra legem
ou alteração do texto normativo, de modo que não está exercendo função legislativa e, por consectário, está respeitando o princípio da separação dos Poderes.

Da mesma forma, inexiste violação aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, pois, independente da graduação e do tempo de serviço que os militares possuam, o objetivo do legislador estadual foi indenizá-los por cada dia em que estiveram afastados em decorrência de acidente no serviço castrense, de forma a receber o correspondente dia de suas remunerações, seja soldo, vencimento ou subsídio.

Em outras palavras, o militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade. De fato, soaria desarrazoado que a Administração Estadual pagasse, a quem recebe por subsídio, verba compensatória por afastamento do serviço baseada noutra parte básica vencimental (soldo), que já não se aplica ao policial acidentado.

Com exceção de alguns julgamentos isolados
2
, esta interpretação conjugada da Lei Estadual nº 8.729/06 e da Lei Complementar Estadual nº 420/07 tem sido adotada de maneira sedimentada por esta Corte de Justiça para estabelecer a base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço do militar como sendo o subsídio, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1- A indenização por acidente em serviço no âmbito da PMES foi previsto na Lei nº 8.279/06, que assim dispõe: “I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”.
2- Em que pese a legislação ter previsto como base de cálculo o dia/soldo, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga por dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com base na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho.
3- Recurso conhecido e provido. (AC nº 0023549-07.2019.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida,
Quarta Câmara Cível
, DP 22/01/2024, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECOMPOSIÇÃO VENCIMENTAL DO VALOR DO DIA DE TRABALHO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 420/2007. SUBSTITUIÇÃO DO SOLDO PELO SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1) A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007, cronologicamente posterior ao diploma normativo que criou a verba indenizatória, modificou a modalidade de remuneração dos militares para subsídio, que compreende a unificação da base remuneratória.
2) Analisando teleologicamente a norma, depreende-se que o legislador estadual pretendera remunerar o policial acidentado em serviço de forma proporcional ao valor do dia de trabalho, durante o período em que estiver afastado. 3) Por medida lógico-jurídica, a partir de 2007, a nova modalidade remuneratória, que unifica, em parcela única, adicionais, gratificações, prêmios, abonos e verbas, deve ser igualmente considerada para fins de cômputo da indenização por acidente de serviço (IAS), sob pena de não se refletir a paridade vencimental pretendida pelo legislador, compensando os dias de afastamento do militar acidentado durante o trabalho. Precedentes.
4) Recurso provido. Sentença reformada. Ação julgada procedente. (AC nº 0024699-23.2019.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
Segunda Câmara Cível
, DP 20/06/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – POLICIAL MILITAR – FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07 – REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO – INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recorrente, pertencente aos quadros da Polícia Militar, percebia sua remuneração por subsídio e sofreu acidente que a manteve afastada de suas atividades por 539 (quinhentos e trinta e nove) dias, sendo-lhe devida a indenização prevista pelo dispositivo legal citado.
2. Não se afigura possível que a Indenização por Acidente em Serviço tenha como base o dia/soldo, que não reflete sua forma de remuneração, devendo ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. A base de cálculo do benefício estabelecido para o militar da ativa, deve ser o valor do seu subsídio, que remunera seu dia de trabalho.
4. (...). (AC nº 0025048-26.2019.8.08.0024, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza,
Terceira Câmara Cível
, DP 14/06/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ora apelado ajuizou a presente demanda com a finalidade de revisar a Indenização por Acidente em Serviço que lhe foi concedida em 10.05.2018, mediante homologação feita conforme publicação do BGPM nº 20, momento em que foram fixados os parâmetros e critérios do cálculo da referida indenização, não se insurgindo quanto ao ato de reforma. Portanto, tendo sido a ação ajuizada em 29 de março de 2023, não há que se falar em prescrição.
2. Este e. TJES já se manifestou várias vezes acerca do tema, reconhecendo que o art. 1º da Lei Estadual nº 8.279/06 não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.
3. Recurso conhecido e não provido. (AC nº 5001088-73.2023.8.08.0069, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões,
Primeira Câmara Cível
, DP 06/06/2024, TJES).

Tanto é verdade que, em 02 (duas) oportunidades, ao tratar da matéria, o egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça concluiu por inadmitir Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas anteriores justamente porque o Poder Judiciário capixaba já teria consolidado seu posicionamento que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço na carreira militar deve se dar com fulcro no subsídio, caso seja este o regime remuneratório do militar acidentado
3
.

Todavia, o egrégio Tribunal Pleno entendeu prudente
admitir
o terceiro
IRDR
(nº 5005268-14.2024.8.08.0000)
a respeito da matéria
, pois
“
e
mbora a jurisprudência mais recente desta E. Corte de Justiça esteja firmada, por maioria, no sentido de que a base de cálculo da indenização por acidente de serviço é o dia/subsídio – vencida, a princípio, a tese deste relator, que considera o dia/soldo como base de cálculo (entendimento que já prevaleceu em alguns julgados, inclusive desta relatoria) –, há risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, considerando que, efetivamente, persiste substanciosa divergência entre os Juízos de primeiro grau, gerando recursos provenientes destas demandas, e o subsequente risco de coexistirem decisões conflitantes sobre o tema”
.

E, ao apreciar o mérito do mencionado
IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000
, na sessão de julgamento de 04/07/2024,
o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício firmou a
tese jurídica
, de
observância obrigatória
em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015), segundo a qual
“A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei
Complementar
Estadual nº
420/07”
.

Diante de tais considerações e da necessidade de observar o precedente persuasivo firmado por esta Corte de Justiça no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000
4
, o apelante faz sim jus à percepção das diferenças indenizatórias decorrentes do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual nº 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, na medida em que a época do acidente sofrido em serviço já havia feito a opção pelo regime remuneratório do subsídio,
motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser
reformada
.

Quanto à atualização do débito, na forma dos precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 905), tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública de diferenças remuneratórias de servidor público/militar, a correção monetária do valor da condenação deve incidir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga segundo o IPCA-E, acrescido de juros de mora, a contar da citação, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09), sendo que, a partir de 09/12/2021, com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir exclusivamente o índice da Taxa Selic para atualizar o
quantum debeatur
.

Com a inversão o ônus sucumbencial, o Estado requerido deve ser condenado a ressarcir eventual despesa processual que foi quitada pelo apelante e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do recorrente, arbitrados em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação – definição do
quantum debeatur
por meio de meros cálculos aritméticos –, considerando se tratar de demanda de baixa complexidade, mas sopesando a louvável atuação da defesa do apelante em ambas as instâncias.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele dou
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar procedente a pretensão autoral, para condenar o Estado requerido ao pagamento de indenização por acidente de serviço, prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, com base em dia/subsídio, em conjugação com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, fazendo jus o apelante à diferença de valor do que já foi pago pelo ente estatal com fulcro em dia/soldo, o que consiste na quantia de R$ 33.565,17 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e dezessete centavos), a ser atualizada na forma indicada anteriormente, bem como inverter o ônus pelas verbas sucumbenciais.

É como voto.

1
Súmula Vinculante nº 4 do STF – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

2
TJES, Apelação Cível nº 0023556-96.2019.8.08.0024, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Terceira Câmara Cível, DP 24/04/2024 / TJES, Apelação Cível nº 024170238315, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020.

3
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100210045132, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022 / IRDR nº 5009904-91.2022.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Tribunal Pleno, DJ 27/02/2023, TJES.

4
“Prevê o art. 985 do CPC/2015 que, após a conclusão do julgamento do IRDR, o Tribunal local adotará a tese jurídica firmada (...)” (RMS n. 54.439/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.